Tribunal: CARF
Processo: 10880.727390/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727390/2017-19
ACÓRDÃO
1101-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEALTH SENIOR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO COM PODER DE GERÊNCIA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
O art. 135 do CTN estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, os sócios, no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII
do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. A dissolução irregular, não
contraditada pela contribuinte, conforme decidido pelo STJ nos autos do
REsp 1.645.333/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsias, é espécie de infração à lei comercial,
cabendo ao sócio-gerente o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa,
fraude ou excesso de poder.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727390/2017-19
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 184-191) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/POA (e-fls. 175-177) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 57-59)
apresentada em face de auto de infração de IRRF (e-fls. 34-48) relativo ao ano-calendário 2011.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de infração (e-fls. 28-33)
aponta os seguintes fatos principais:
Descrição dos Fatos
Em 13/07/2015, esta fiscalização encaminhou ao contribuinte, em seu endereço
fiscal constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), pela via postal, o
Termo de Início de Revisão Interna, onde o interessado foi intimado a prestar
esclarecimentos, comprovando ou justificando as diferenças apontadas no
programa DIRF x DARF. A correspondência foi inicialmente recebida e
posteriormente devolvida em 16/07/2015, com a informação “mudou-se”.
(...)
Em 08/06/2015, compareceu novamente, o Sr. WEMERSON VILAS OAS PANSA,
procurador da Empresa, apresentando uma declaração da Empresa relatando que
a mesma não exerce mais qualquer atividade, nem funciona mais de nenhuma
forma.
(...)
Da Base de Cálculo – IRRF devido
Os valores relativos ao código de recolhimento 0561, 3208, que deixaram de ser
pagos ou informados em DCTF, estão detalhados em anexo, no demonstrativo
“DIRF x DARF 2012, - Demonstrativo IRRF – Ano Calendário 2011”, o qual faz parte
integrante deste Termo de Verificação
(...)
E) Dos Responsáveis Solidários
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727390/2017-19
3
O fato da pessoa jurídica ter efetuado retenção de Imposto de Renda Retida na
Fonte (IRRF), conforme informado em DIRF, e não ter procedido o recolhimento,
caracteriza a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, nos termos do art. 124, inciso II do
Código Tributário Nacional (CTN) – Lei n. 5.172/66, c/c art. 8o, parágrafo único do
Decreto-Lei n. 1.736/79..
Além disso, o fato da empresa deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, presume a dissolução irregular da pessoa
jurídica, restando caracterizada por esse motivo a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
nos termos do art. 124 e 135 da Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional), e
com a Súmula n. 435, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 2o, parágrafo
único, inciso I da Portaria PGFN n. 713, em relação aos Diretores atuais,
responsáveis pela dissolução irregular.
Cientificadas, contribuinte e responsável solidária apresentaram impugnação
unitária em que alega que, em que pese constar no quadro societário, a Sra. Marlene não possuía
ingerência administrativa na sociedade. Ainda, afirmou não ter condição de saldar o imposto, por
não possuir fonte de renda que assim o permita, afirmando aguardar programa de parcelamento.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FONTE.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
O não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte implica
responsabilização solidária dos acionistas controladores, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
O fato de a empresa deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação
aos órgãos competentes gera a presunção de que a pessoa jurídica tenha se
dissolvido irregularmente e enseja a caracterização de sujeição passiva solidária
em relação aos sócios-gerentes com poderes de gerência à época da dissolução.
Irresignadas, contribuinte e responsável solidária apresentaram recurso voluntário
unitário em que repisam, ipsis literis, a alegação constante da impugnação no sentido de que, em
que pese constar no quadro societário, a Sra. Marlene não possuía ingerência administrativa na
sociedade. Ainda, afirmou não ter condição de saldar o imposto, por não possuir fonte de renda
que assim o permita, afirmando aguardar programa de parcelamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727390/2017-19
4
O recurso voluntário é tempestivo. Todavia, limita-se a repetir, com as mesmas
palavras, a afirmação trazida junto à impugnação no sentido de que a Sra. Marlene, apontada
como responsável solidária, “não possuía ingerência administrativa na sociedade”.
É certo que cabe ao Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. Não deve ser conhecido o recurso que
negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência
da impugnação, limitando-se replicar ipsis litteris as teses contidas na
impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade. (CARF – Acórdão no
2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pelo
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos. Assim, conheço do recurso voluntário.
E, nesse esforço, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Como bem observou a DRJ, os documentos acostados aos autos permitem concluir
que, na realidade, a Sra. Marlene Mion consta como sócia administradora desde 29/11/2004, e,
no ano dos fatos geradores, era a única com poderes de gestão na sociedade. Ainda, era
igualmente administradora na época da dissolução irregular da pessoa jurídica:
Segundo os documentos sociais apresentados (fls. 63 a 162), a contribuinte,
originalmente denominada T. J. Participação S/C Ltda., sempre teve a presença de
Marlene Mion como sócia: minoritária, no início; majoritária, a partir de 29/11/04.
Desde então, exerce poderes de administração. Em 2011, ano em que ocorreram
os fatos geradores objeto da autuação, ela era a única administradora. Consta ser
sócia-administradora quando ocorreu a baixa do registro no sistema CNPJ, em
15/8/16, por inexistência de fato.
Ademais de ter sido efetiva administradora, a dissolução irregular – que sequer foi
contraditada, diga-se de passagem – milita igualmente em desfavor da Recorrente.
Como bem consignou a DRJ, “O fato de a empresa deixar de funcionar em seu
domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes gera a presunção de que a pessoa
jurídica tenha se dissolvido irregularmente e enseja a caracterização de sujeição passiva solidária
em relação aos sócios-gerentes com poderes de gerência à época da dissolução (referências legais
e jurisprudencial expressa no relatório)”.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727390/2017-19
5
Trata-se de entendimento amplamente discutido no âmbito do Judiciário e inclusive
já adotado por esta Turma, a exemplo do seguinte precedente da lavra do Ilmo. Conselheiro
Efigenio de Freitas Junior, cuja fundamentação peço vênia para transcrever (acórdão 1101-
001.357:
134. Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
(...)
143. Todavia, nos autos do REsp 1.645.333/SP, de 25/05/2022, esse sim, julgado
sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsias, o STJ
assentou que na responsabilidade tributária decorrente de dissolução irregular,
espécie de infração à lei comercial, cabe ao sócio-gerente o ônus de provar não
ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder.
Veja-se:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o
entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço
fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução
irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem
caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de
poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". (REsp n.
1.645.333/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
25/5/2022, DJe de 28/6/2022.)
Não havendo outras alegações por parte da Recorrente, não há como concluir de
forma diversa do que decidiu a DRJ.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.892 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727390/2017-19
6
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 199
DF CARF MF
Original